Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-61.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000669-61.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILMA GERALDA DA CRUZ Advogado(s): JOSEANE PIRES LIMA (OAB:BA74261-A), ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB:BA18348-A) APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): RENATO SOUZA ARAGAO (OAB:BA16758-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. SUPRESSÃO POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de ensino de Jequié/BA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Município. A autora pleiteou a anulação do Decreto Municipal nº 20.091/2019, que suspendeu, sem instauração de processo administrativo individualizado, o pagamento da gratificação de regência percebida por mais de duas décadas, bem como o restabelecimento do pagamento da verba e a condenação do ente público ao pagamento das parcelas retroativas. A sentença reconheceu a validade do procedimento administrativo coletivo e afastou os pedidos autorais com base em precedentes anteriores do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do adicional de regência/valorização do magistério sem prévio processo administrativo individualizado; (ii) definir o direito da servidora ao restabelecimento da vantagem e ao recebimento dos valores retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O poder de autotutela da Administração Pública não é absoluto e deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando a revisão administrativa afetar direitos individuais consolidados. A supressão de verba de natureza alimentar recebida regularmente por mais de vinte anos exige a instauração de processo administrativo individualizado, sob pena de nulidade do ato, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ. O procedimento administrativo coletivo promovido pelo Município de Jequié não supre a necessidade de notificação individual, imputações específicas e oportunidade de defesa plena da servidora afetada. A ausência de processo administrativo individual e a supressão da gratificação por decreto violam o art. 5º, incisos LIV e LV, e o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. A Lei Municipal nº 2.186/2021, embora válida para fins prospectivos, não convalida a supressão anterior, tampouco pode gerar prejuízo remuneratório em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. O TJBA tem consolidado entendimento no sentido da nulidade do Decreto Municipal nº 20.091/2019 quando aplicado sem prévio processo individualizado, em ações individuais análogas. A atualização dos valores devidos deve seguir o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. É admitida a compensação com valores eventualmente pagos administrativamente, desde que comprovados nos autos na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV, LV e XXXVI; art. 37, inciso XV; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 931; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Súmulas STF nº 346 e 473. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, AgR RE 946481, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.11.2016; STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 12.05.2015; TJBA, AC 8005419-77.2021.8.05.0141, Rel. Des. Heloísa Pinto Graddi, j. 25.07.2023; TJBA, AC 8005501-11.2021.8.05.0141, Rel. Desa. Silvia Zarif, j. 20.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000669-61.2023.8.05.0141, em que figuram como APELANTE: GILMA GERALDA DA CRUZ e como APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora